Tribunal: TJDFT
Processo: 0729970-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729970-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA D E S P A C H O Ao banco réu agravante, BANCO DO BRASIL S.A., para regularizar sua representação processual, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, § un., do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora